Tribunal: TJPA
Processo: 0803917-09.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803917-09.2020.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, LUCIANO ETELVINO COELHO

APELADO: LUCIANO ETELVINO COELHO, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra acórdão que julgou Apelação Cível e Recurso Adesivo em ação de rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, reconhecendo o direito do promitente comprador à indenização por benfeitorias e ao direito de retenção do imóvel até o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Os embargos discutem:
(i) se há contradição no acórdão por reconhecer indenização sem comprovação das benfeitorias;
(ii) se há omissão quanto à necessidade de prévia demonstração das condições legais e contratuais para tal indenização;
(iii) se houve ausência de prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, inclusive o art. 1.219 do CC e o art. 34 da Lei nº 6.766/79.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistência de vícios formais no acórdão, que reconheceu expressamente que a indenização está condicionada à comprovação fática e técnica em liquidação de sentença.
4. A decisão embargada não determinou pagamento automático, mas apenas reconheceu o direito potencial à indenização, nos termos legais, sem contrariar o contrato ou a legislação.
5. A matéria suscitada já foi devidamente enfrentada, e os embargos visam rediscutir fundamentos já decididos, o que é vedado nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento
:
"1. Inexistindo obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, e estando a decisão devidamente fundamentada quanto à condicionante legal para o direito à indenização por benfeitorias, os embargos declaratórios que visam rediscutir o mérito devem ser rejeitados.
2. A mera insatisfação com a conclusão do julgado não justifica o manejo de embargos de declaração, que têm caráter integrativo e não substitutivo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.023; CC, art. 1.219; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 15.774-0-SP, 1ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 25.10.1993, DJU 22.11.1993, p. 24.895.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803917-09.2020.8.14.0040.

EMBARGANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE ID 29830447.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
em face do acórdão de
ID 29830447
que deu provimento ao recurso de Apelação Cível, cuja ementa transcrevo:

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO COMPRADOR. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA COM TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. INDENIZAÇÃO POR ACESSÕES. DIREITO DE RETENÇÃO. APELAÇÃO PRINCIPAL DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pela empresa vendedora e Recurso Adesivo interposto pelo comprador, contra sentença que julgou procedente a Ação de Rescisão de Contrato de promessa de compra e venda de lote. A sentença rescindiu o pacto por inadimplência do comprador, determinou a reintegração de posse, a restituição parcial dos valores pagos com retenção de cláusula penal e fixou taxa de fruição limitada a 50% do valor a ser restituído, além de garantir indenização por benfeitorias/acessões. A Apelante principal insurge-se contra a limitação da taxa de fruição. O Apelante adesivo alega cerceamento de defesa e, subsidiariamente, pleiteia o direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pela acessão construída.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, por supostamente impedir a produção de prova sobre a onerosidade do contrato e o valor das acessões; (ii) saber se é possível a cumulação da condenação ao pagamento de taxa de fruição com a retenção de valores a título de cláusula penal compensatória, em caso de rescisão de contrato por inadimplemento do comprador; e (iii) saber se o promitente comprador, possuidor de boa-fé, tem direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização pelas acessões (construção) por ele realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Não há cerceamento de defesa quando a inadimplência é incontroversa e a apuração do valor das acessões/benfeitorias é corretamente postergada para a fase de liquidação de sentença, sendo a via da reconvenção o meio processual adequado para a discussão aprofundada de abusividade de cláusulas contratuais.

2. A cláusula penal compensatória e a taxa de fruição possuem natureza indenizatória. A cumulação de ambas as cobranças em desfavor do consumidor configura
bis in idem
e enriquecimento sem causa do vendedor, sendo vedada. Aplica-se, por analogia, a
ratio decidendi
do Tema 970 do Superior Tribunal de Justiça, devendo a taxa de fruição ser afastada quando houver previsão de cláusula penal para indenizar as perdas e danos decorrentes da rescisão.

3. O promitente comprador, enquanto possuidor de boa-fé, faz jus à indenização pelas acessões (construção) e benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel. Como consequência, assiste-lhe o direito de retenção do bem até que seja efetivamente indenizado, sendo a reintegração de posse condicionada ao prévio pagamento do valor apurado em liquidação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito do vendedor e garantir o equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação desprovido. Recurso Adesivo parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A cláusula penal compensatória e a taxa de fruição possuem natureza indenizatória, sendo vedada a sua cumulação em caso de rescisão de contrato de promessa de compra e venda por inadimplemento do comprador, sob pena de configurar bis in idem e enriquecimento sem causa, aplicando-se, por analogia, a
ratio decidendi
do Tema 970 do STJ. 2. O promitente comprador, possuidor de boa-fé, tem direito à indenização pelas acessões e benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel, bem como ao direito de retenção do bem até o efetivo pagamento da indenização, a ser apurada em liquidação de sentença, nos termos dos arts. 1.219 do Código Civil e 34 da Lei nº 6.766/79.”

________________

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 1.219; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11, 86, 98, 355, I; Lei nº 6.766/1979, art. 34.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, REsp n° 1.635.428/SC (Tema 970); STJ, REsp 1191862/PR.

.

A embargante alega, em síntese (ID 30226589):
(i) contradição no julgado, por reconhecer o direito do embargado à indenização pelas benfeitorias sem a devida comprovação de sua regularidade técnica e documental;
(ii) omissão quanto à necessidade de prévia demonstração das condições legais e contratuais exigidas para o reconhecimento do direito à indenização;
(iii) ausência de prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais invocados nas contrarrazões e neste recurso, com destaque para os artigos 1.219 do Código Civil, 34 da Lei n.º 6.766/79, bem como dispositivos constitucionais, do Código de Defesa do Consumidor e do Código de Processo Civil.

Requer, ao final, o provimento dos presentes embargos para sanar as contradições, suprir as omissões e, se possível, conferir efeitos infringentes ao julgado, reformando-o para afastar a condenação ao pagamento de indenização pelas benfeitorias, ou, subsidiariamente, que seja condicionada a sua comprovação nos moldes legais e contratuais.

Certificado no ID 30649914 que não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade conheço dos embargos declaratórios e passo ao seu exame de mérito.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Analisando os argumentos do embargante, entendo que
não merecem ser acolhidos
, pois inexiste no acórdão combatido as omissões apontadas, uma vez que todos os pontos invocados na presente peça processual foram decididos de forma clara, logo a matéria se encontra suficientemente analisada e julgada.

A decisão colegiada foi clara e coerente ao
reconhecer o direito à indenização condicionada à efetiva comprovação da existência e regularidade das benfeitorias e acessões, a serem apuradas em sede de liquidação de sentença
. A tese assentada pela Turma não prescinde da demonstração fática e técnica em fase processual adequada — justamente a liquidação — momento oportuno para a verificação da extensão, legalidade e valoração das obras realizadas.

Assim sendo, o acórdão
não determinou o pagamento automático ou irrestrito das benfeitorias
, tampouco contrariou o contrato ou a legislação de regência. Apenas reconheceu, nos termos do art. 1.219 do Código Civil e do art. 34 da Lei nº 6.766/79, o direito
potencial
à indenização, a ser exercido nos moldes legais e processuais.

Desta forma, os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão da matéria, pois o embargante trouxe à baila questões já apreciadas e decididas, sendo certa a inexistência de qualquer um dos vícios que autoriza a interposição dos aclaratórios.

Diante disso, entendo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

Afinal, a decisão é clara, coerente e não deixou de se pronunciar sobre qualquer das questões suscitadas pelas partes, inclusive sobre a questão contida nos presentes embargos declaratórios.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, conheço dos embargos de declaração opostos, mas
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 18/11/2025